Tribunal: STF
Processo: Rcl 84845
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Ministério Público do Estado de São Paulo em face de decisão proferida no âmbito do Habeas Corpus nº 1.029.862/SP, em trâmite no Superior Tribunal de Justiça, por alegada afronta à Súmula Vinculante 26 deste Supremo Tribunal Federal.



    Consta dos autos que o beneficiário, Wellington Ezequiel da Silva Nunes, cumpre pena pela prática de múltiplos crimes de roubo majorado, homicídio e resistência, ostentando a condição de reincidente e histórico prisional com falta disciplinar de natureza média (eDOC 1, p. 2-5).



    Ao analisar o pedido de progressão de regime de cumprimento de pena, o Juízo da Execução Penal determinou, de forma fundamentada, a prévia realização de exame criminológico para a aferição do requisito subjetivo (eDOC 1, p. 5).



    Inconformada, a defesa impetrou o Habeas Corpus nº 1.029.862/SP perante o Superior Tribunal de Justiça, cuja ordem foi concedida monocraticamente pela autoridade reclamada para obstar a exigência do referido exame (eDOC 1, p. 2-4).



    A decisão reclamada entendeu que a determinação do exame baseou-se em fundamentação insuficiente, porquanto fundada na gravidade dos delitos e na longa pena a cumprir, sem apontar elementos concretos da execução penal que justificassem a medida excepcional (eDOC 1, p. 3).



    O reclamante aponta que tal deliberação afronta a autoridade da Súmula Vinculante 26, uma vez que a decisão do Juízo da Execução estava devidamente fundamentada em elementos concretos do caso, não cabendo ao Superior Tribunal de Justiça restringir os motivos passíveis de justificar a avaliação técnica, sob pena de esvaziar a eficácia do enunciado vinculante (eDOC 1, p. 6).



    Requer, ao final, a procedência do pedido para cassar a decisão reclamada e, como consequência, restabelecer a decisão que determinou a realização do exame criminológico, com o retorno do beneficiário do ato ao regime adequado, enquanto não se conclui a perícia (eDOC 1, p. 13).



    É o relatório. 



    Decido. 



    A presente reclamação merece ser julgada procedente.



    A Súmula Vinculante 26 desta Corte possui o seguinte teor:



    “Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei n. 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico.” 



    No caso concreto, o Juízo da Execução, ao determinar a realização do exame criminológico, o fez com base nos seguintes fundamentos:



    “No que tange ao pedido de progressão de regime (pág. 932), em que pese o lapso necessário para a concessão do benefício já ter sido cumprido pelo sentenciado, a hipótese autoriza a realização de exame criminológico (...), para avaliar a personalidade do reeducando, sua periculosidade, eventual arrependimento e a possibilidade de voltar a cometer crimes, notadamente porque cumpre pena por crimes graves, sendo uma das condenações por homicídio, tendo ainda praticado diversos roubos, bem como cometeu infrações disciplinares de natureza média, demonstrando não ter introjetado a terapêutica prisional, visto que não se adéqua às regras de convivência. Assim, para melhor análise do pedido de progressão de regime, necessário se faz a realização do exame criminológico, indispensável à análise dos quesitos subjetivos satisfatórios no presente caso”. (eDOC 2, p. 76).



    Na hipótese, verifica-se que a decisão proferida pelo Juízo da Execução Penal, ao determinar a realização do exame, fundamentou sua necessidade de forma clara e com base em elementos concretos extraídos dos autos da execução penal.



    Foram expressamente sopesados a gravidade concreta dos delitos, que incluem homicídio e múltiplos roubos, e o histórico prisional do apenado, que registra infração disciplinar de natureza média, a qual, segundo o magistrado, demonstra a não assimilação da terapêutica prisional e a inadequação às regras de convivência.



    Tais circunstâncias, em conjunto, lançam dúvidas razoáveis sobre a efetiva ressocialização e o preenchimento do requisito subjetivo para a progressão a regime de cumprimento de pena mais brando, que confere maior acesso às ruas e ao convívio social.



    A autoridade reclamada, contudo, ao conceder a ordem no Habeas Corpus nº 1.029.862/SP, afastou a exigência do referido exame, ao argumento de que a decisão de origem não apontou “nenhum elemento concreto da execução penal que revele a ausência de aptidão subjetiva do apenado à progressão, limitando-se a justificar a submissão ao exame criminológico com base na gravidade dos crimes e na quantidade de pena remanescente”, ressaltando que a falta disciplinar já havia sido reabilitada (eDOC 2, p. 92).



    Portanto, a decisão reclamada, ao desconsiderar a idoneidade dos fundamentos concretos apresentados pelo Juízo da Execução e restringir indevidamente o âmbito do livre convencimento motivado do magistrado, afrontou a autoridade da Súmula Vinculante 26 e dissentiu da jurisprudência pacífica deste Supremo Tribunal Federal, que reconhece a legitimidade da determinação do exame criminológico quando fundamentada nas peculiaridades do caso concreto.



    Nesse sentido, destaco precedente desta Corte em caso análogo:



    “Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 26. NÃO OCORRÊNCIA. A DECISÃO RECLAMADA APRESENTOU FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA PARA REQUISIÇÃO DO EXAME CRIMINOLÓGICO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. O reclamante, condenado a uma pena privativa de liberdade de 44 anos e 10 meses de reclusão, dos quais já cumpridos 22 anos, 1 mês e 5 dias — arts. 129, caput; 159, caput (por 2 vezes); 159, § 1º; e 288, parágrafo único, todos do Código Penal —, teve o pedido de progressão de regime prisional vinculado à realização do exame criminológico. II. Questão em discussão 2. Saber se a decisão reclamada violou a Súmula Vinculante 26. III. Razões de decidir 3. O ato reclamado justificou a necessidade da realização do exame criminológico com fundamento no art. 112, § 1º, da Lei de Execução Penal, bem como na reincidência do reclamante. 4. O juízo a quo apresentou fundamentação adequada para a requisição do exame criminológico, apoiada na necessidade de avaliar se o reclamante está pronto para ser beneficiado com a progressão ao regime semiaberto, retomando o seu convívio em sociedade. IV. Dispositivo 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (Rcl 71327 AgR, 1ª Turma, Rel. Min. Cristiano Zanin, julgado em 09/12/2024, DJe 13/12/2024).



    Ante o exposto, julgo procedente a presente reclamação para cassar a decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça no HC nº 1.029.862/SP e restabelecer a decisão do Juízo da Execução Penal que determinou a realização do exame criminológico como condição para a análise da progressão de regime do beneficiário (art. 161, parágrafo único, do RISTF).



    Publique-se. 



    Comunique-se.



    Brasília, 23 de setembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente